Tribunal: TJDFT
Processo: 0749329-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO. PENHORA DE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE BENEFÍCIO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DE INFANTES. INVIABILIDADE. SALÁRIO OU GANHOS DE QUALQUER NATUREZA. POSSIBILIDADE DE PENHORA EM PERCENTUAL QUE NÃO COMPROMETA A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RESPEITO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, contra decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que em sede de execução extrajudicial, indeferiu pedido de reconsideração de decisão que anteriormente havia suspendido desconto de 20% do salário da executada, até a quitação da dívida, em razão de que a conta bancária indicada pela exequente não seria apta ao recebimento dos valores penhorados, suspendendo o feito por 1 ano.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão que suspendeu a penhora de 20% (vinte por cento) do salário da executada, diretamente em folha e pagamento, para depósito em conta judicial para tal fim, sob a argumento de demandar tempo e força de trabalho.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Primeiramente destaco que há entendimento do STJ, bem como desta Corte, no sentido de que a regra de impenhorabilidade de salários e proventos possa ser excepcionada, em prol da efetividade da execução, permitindo, assim, a penhora de proventos, tal deve ser aferido com parcimônia.
4. É possível, portanto, a penhora de percentual de 10% (dez por cento) de valor depositado em conta da executada, a qualquer título, porque preserva o mínimo existencial, até a satisfação do crédito da exequente, pois atende a satisfação do crédito e higidez da execução, na forma do art. 797, caput do CPC, além de as partes e o Juiz devem colaborar para que obtenha decisão justa e efetiva, em tempo hábil, na forma disposta pelo art. 6o do CPC..
5. No caso, todavia, a penhora convertida incluiu não só valores percebidos pela executada, mas pensão alimentícia fixada judicialmente em favor de seus filhos, o que é inadmissível, quando mais porque não são parte na execução.
IV – DISPOSTIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
“1. A impenhorabilidade de valores oriundos de salário não é absoluta, podendo ser mitigada para garantir a efetividade do processo de execução, desde que não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 2. Incabível todavia a penhora de valores percebidos a título de alimentos percebidos pela executada, em favor de infantes.”
Dispositivos relevantes citados: Arts. 4o, 6o, 789, 797 caput e 805 do CPC CF/88, art. 5o, LXXVIII.
Jurisprudência citada: Acórdão 1783209, 0737770-14.2023.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/11/2023, publicado no DJe: 24/11/2023.